Tribunal: TJDFT
Processo: 0737109-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737109-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO MONTPARNASSE PREMIERE RESIDENCE AGRAVADO: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Montparnasse Premiere Residence contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação indenizatória por vícios construtivos, indeferiu a inversão do ônus da prova (proc. no 0707444-68.2023.8.07.0001, IDs no 162901876 e no 168186149). 2. Contra a decisão de ID no 162901876 foram opostos embargos de declaração (ID no 166472064), acolhidos em parte apenas para esclarecer por qual razão não estavam presentes os pressupostos para inversão do ônus da prova (ID no 168186149). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Contrarrazões apresentadas (ID no 51874528). 5. Na origem (proc. no 0707444-68.2023.8.07.0001), em 29/9/2023, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 173746225). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do CPC, art. 932, III, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 11. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, com cópia. 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO